Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723802-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TERCEIRO INTERESSADO. PAGAMENTO EFETUADO. SUSPENSÃO HASTA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NATUREZA PROPTER REM. NÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP. 1.730.651/SP. INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIAART. 826 CPC. 1. O pagamento do valor do débito, acrescido das custas processuais mais honorários advocatícios, efetuado pela agravante, na qualidade de terceiro interessado, objetivou a suspensão do leilão do imóvel de sua propriedade, com a consequente remissão da dívida. 2. De acordo com o artigo 826 do CPC, a execução pode ser remida quando a dívida atualizada for paga ou consignada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, caso dos autos. 3. O entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp. 1.730.651/SP, não se aplica ao caso, porquanto o pagamento efetuado pelo terceiro interessado, tinha o objetivo de suspender o leilão do imóvel de sua propriedade, ou seja, visava remir a dívida, nos moldes do artigo 826 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 826 do Código de Processo Civil e 1.345 do Código Civil, ao argumento de não ser sua obrigação o pagamento de quaisquer valores a título de honorários sucumbenciais e custas processuais, ainda que esses sejam decorrentes de sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, por não se constituírem despesas indispensáveis e inadiáveis do condomínio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimada para suprir falha na representação processual (ID 64519285), a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 64948220), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 826 do CPC e 1.345 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado (...). Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado (...)” (REsp. 1.862.676/SP, Min. Nancy Andrighi, DJe 23/2/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.075.673/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027